Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-10.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL DE TESE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL PRESTADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DESNECESSÁRIA OUTORGA UXÓRIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

2. O aval prestado sob a égide do Código Civil de 1916 prescindia da outorga uxória, de forma que a superveniência das regras prevista no atual Código Civil não podem ser aplicadas àquela garantia pessoal prestada. As normas de direito material não possuem eficácia retroativa.

3. Os honorários sucumbenciais, ainda quando fixados na forma do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados com observância aos elementos previstos no parágrafo §2o do mesmo artigo, quais sejam: "I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço".

4. Apelação parcialmente conhecida. Na parte conhecida, deu-se parcial provimento tão somente para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais fixados na origem.